Tribunal: STF
Processo: Rcl 37194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF SUBMETIDOS AO EXAME DO PODER JUDICIÁRIO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por G P S contra ato do Desembargador Federal Hilton Queiroz, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual, ao se indeferir o pedido de suspensão da Apelação Criminal n. 0009272-09.2012.4.01.3500/GO, teria sido contrariada a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, em 16.7.2019, pela qual determinada “a suspensão do processamento de todos os processos judiciais em andamento, que tramitem no território nacional e versem sobre o Tema 990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral”.
    2. O reclamante sustenta que “a única prova que sustenta a tese do MPF é nula, até posterior julgamento do STF, que aguarda pauta para o próximo dia 21 de novembro, sendo imperioso suspender todos os atos referentes à base de investigação em RIF e demais relatórios de controle financeiro do Poder Executivo da União”.
    Argumenta que “o RIF do COAF 6.066/2011 utilizado pelas investigações ocorreu sem qualquer tipo de decisão judicial prévia, conforme Parecer do próprio MPF. O que por si fundamentaria a Suspensão”.
    Assinala que “o uso não genérico do RIF 6.066/2011 é a base de investigação do MPF, conforme Sentença e Acórdão dos autos principais”.
    Assevera que “a decisão do Min. Dias Toffoli já impõe a suspensão imediata dos processos desde que inexista autorização judicial prévia ao uso pelo Ministério Público do RIF do COAF que transborde os limites do art. 5º, § 2º, da LC 105/2001”.
    Defende que “o RIF do COAF manejado contra o acusado exacerbou de forma vertical da mera ‘Identificação da origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados’”.
    Ressalta que “todos os relatórios produzidos pelo perito em questão foram embasados nos dados da RIF 6.066/2011 (conforme extrai do próprio Relatório 281 de 2013)”.
    Aponta “vício processual na utilização para fins penais pela denúncia de um RIF elaborado espontaneamente pelo COAF em face do acusado, que não foi acompanhado da imprescindível autorização judicial prévia para as quebras de sigilos bancário dos alvos investigados”.
    Enfatiza que “o Relatório Fiscal de Inteligência Financeira (RFI) do COAF compartilhado com o Ministério Público Federal sem autorização judicial continha elementos que ultrapassavam as balizas objetivas estabelecidas pelo STF no julgamento das ADIs n. 2.386, 2.390 2.397 e 2.859, quais sejam (i) a indicação dos titulares das operações e (ii) a indicação dos montantes globais mensalmente movimentados”.
    Alega que “tanto a Sentença como o Acórdão foram fundamentados com o Relatório de Inteligência Financeira 6066/2011”.
    Relata que “o RIF fora utilizado para embasar também pedidos das interceptações telefônicas referentes ao período entre 16/08/2011 e 30/08/2011, pois realizadas sem autorização judicial, sendo certo que o Relatório de Inteligência que acompanha a denúncia e é tido como elemento de convicção pelo Ministério Público Federal”.
    Salienta que “o RIF foi detalhado e metódico ao identificar as origens e as naturezas das operações financeiras examinadas, contrariando a disposição legal do artigo 5º, § 2º, da LC 105/2001, o que se enquadra na determinação exarada pelo Min. Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP”.
    Assinala que, “como consectário da segurança jurídica que informa o julgamento dos Recursos Extraordinários dotados de Repercussão Geral, até a manifestação final do e. STF sobre o TEMA 990 nenhum órgão judicante poderá se pronunciar sobre a higidez ou não das provas aqui impugnadas”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ex positis, requer seja concedida a medida liminar para SUSPENSÃO DO PROCESSO 0009272-09.2012.4.01.3500/JFGO e análise de seus Recursos (Apelação – Embargos de Declaração) até o julgamento definitivo pelo e. Supremo Tribunal Federal do TEMA 990 da Repercussão Geral, conforme assentado pela decisão exarada em 15.07.2019 pelo Min. Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP”.
    3. Em 9.10.2019, indeferi a medida liminar, requisitei informações e determinei vista à Procuradoria-Geral da República.
    4. As informações foram prestadas e a Procuradoria-Geral da República opinou “pela prejudicialidade da reclamação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A presente reclamação está prejudicada.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, em 18.9.2019, ao não suspender a Apelação Criminal n. 0009272-09.2012.4.01.3500, o Desembargador federal Hilton Queiroz, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, teria contrariado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, pela qual foi determinada a “suspensão do processamento de todos os inquéritos e procedimentos de investigação criminal (PICs), atinentes aos Ministérios Públicos Federal e estaduais, em trâmite no território nacional, que foram instaurados à míngua de supervisão do Poder Judiciário e de sua prévia autorização sobre os dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle (Fisco, COAF e BACEN), que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais, consoante decidido pela Corte ( v.g. ADIs nsº 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859, Plenário, todas de minha relatoria , julg. 24/2/16, DJe 21/10/16)”.
    8. Entretanto, em 28.11.2019, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.055.941, este Supremo Tribunal cassou a decisão pela qual determinada a suspensão nacional dos casos nos quais se discutia a mesma matéria.
     Revogada a decisão paradigma, há perda superveniente de objeto da presente reclamação.
    9. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora